Tribunal: STF
Processo: HC 64357
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL NÃO SE APLICA AOS
CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF:  AI 99303 (RTJ-112/749).
MATÉRIA RESTANTE, QUE DEPENDE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVA,
INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
ORDEM INDEFERIDA.